Tribunal: TJES
Processo: 5008636-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008636-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5008636-90.2023.8.08.0024

APELANTES: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERICK LOPES ESTEVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO FÍSICA. SENTENÇA PROFERIDA SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por CEBRASPE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido formulado por ERICK LOPES ESTEVES, para declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou na fase de exame de sanidade física e mental do concurso para o cargo de Delegado de Polícia Civil, com determinação de sua convocação para as etapas seguintes e, se aprovado, nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem realização de prova pericial necessária à elucidação da controvérsia técnica sobre a aptidão física do candidato; e (ii) estabelecer se o laudo médico particular apresentado pelo autor é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que o eliminou do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos exige, para sua desconstituição, a produção de prova robusta e técnica, o que não se verifica de plano com base exclusivamente em laudo médico particular apresentado pelo autor.

4. A controvérsia envolve matéria de natureza técnica — a aptidão física do candidato para o exercício do cargo policial — que demanda conhecimento especializado, tornando imprescindível a realização de prova pericial.

5. A ausência de instrução probatória, em especial da produção de prova técnica sob contraditório judicial, configura cerceamento de defesa, caracterizando error in procedendo e impondo a anulação da sentença, conforme jurisprudência consolidada.

6. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais indica que laudos médicos particulares, isoladamente, não são suficientes para infirmar os pareceres oficiais das juntas médicas de concursos públicos, exigindo-se dilação probatória para eventual desconstituição do ato administrativo.

7. A anulação da sentença não prejudica o autor, mas assegura o devido processo legal e viabiliza julgamento justo e fundamentado com base em prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício. Recursos e remessa necessária prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de ato administrativo que elimina candidato de concurso público por inaptidão física exige prova técnica produzida sob contraditório, não sendo suficiente, por si só, laudo médico particular.

2. A ausência de produção de prova pericial em controvérsia de natureza técnica configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por error in procedendo.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 11/04/2022; TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 25/05/2021; TJRJ, APL nº 0377341-36.2014.8.19.0001, Rel. Des. Luciano Rinaldi, j. 29/07/2019; TJMG, AI nº 10000212254049001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 30/06/2022; TJAM, Apelação Cível nº 0606542-67.2018.8.04.0001, Rel. Des. Joana Meirelles, j. 15/04/2019; TJTO, APL nº 00060461720198270000, Rel. Des. Etelvina Felipe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de ofício, anular a sentença proferida, determinando o retorno do feito à origem para instrução processual; julgando prejudicados os recursos e a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de remessa necessária e de dois recursos de apelação cível interpostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignados
com a sentença (id 11306615) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação proposta por
ERICK LOPES ESTEVES,
que
julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar nulo o ato que eliminou o autor na 3ª etapa do certame, determinando a sua convocação para participar das etapas subsequentes e, em caso de aprovação em todas as etapas do concurso, dentro do número de vagas previstas no edital, seja nomeado e empossado no cargo para o qual presta o concurso.

Em seu recurso (ID 11306616), o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
aduz, em síntese, que i) o edital é a norma fundamental do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos; ii) o apelado foi considerado inapto provisoriamente no exame de sanidade física e mental por não apresentar integralmente os exames complementares solicitados pela junta médica, especificamente o laudo da ressonância magnética do joelho esquerdo e um relatório ortopédico que respondesse a todos os questionamentos da junta, sobretudo sobre o prognóstico de piora com as atribuições do cargo; iii) a eliminação ocorreu em estrita observância às regras do edital (subitens 10.3.13 do edital de abertura e 5.2.4 do Edital nº 11-PCES; iv) a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo viola o Princípio da Separação dos Poderes; v) a sentença recorrida, ao determinar o retorno do apelado ao certame com base em laudos médicos particulares e no fato de já exercer função policial em outro estado, teria se imiscuído no mérito administrativo, substituindo a junta médica da Banca Examinadora;

Sustenta, ainda, que vi) a manutenção da sentença implicaria tratamento diferenciado ao apelado, ferindo o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram as exigências do edital e vii) o interesse privado de um candidato não pode se sobrepor à necessidade da Administração Pública e ao interesse público na célere e regular conclusão do concurso para a área de segurança pública.

Em suas razões (ID 11306621), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em resumo, que i) a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e às regras estabelecidas no edital do concurso; ii) o Apelado não apresentou integralmente a documentação exigida pela junta médica, notadamente o laudo da ressonância magnética do joelho esquerdo e um relatório ortopédico que respondesse a todos os questionamentos, principalmente sobre o prognóstico de piora com as atribuições do cargo, o que foi reconhecido na própria sentença; iii) a sentença, ao dar prevalência a laudo médico particular em detrimento do parecer da Junta Médica do concurso, adentrou indevidamente no mérito administrativo; iv) a aprovação no TAF ou o exercício de outra função (Inspetor de Polícia Civil no Rio de Janeiro) não implicam, necessariamente, aptidão no exame de saúde, que identifica possíveis doenças incapacitantes e v) o TJES tem entendido, em casos semelhantes, pela inexistência de irregularidade na eliminação de candidatos quando laudos médicos particulares unilaterais não se mostram suficientes para afastar a conclusão técnica da avaliação do concurso, baseada em previsão legal e editalícia.

Contrarrazões apresentadas no ID 11306624, que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso apresentado pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões por
ERICK LOPES ESTEVES
, consiga-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

Ademais, deve ser destacado que “
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma
” (TJES; Apelação cível n.: 0808180-62.2004.8.08.0024; Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; data 11/12/2024).

No caso, a parte requerida impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto,
antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Rememoro, em breve síntese, que a demanda foi proposta pelo ora Apelado em face dos recorrentes, por meio da qual se insurge contra o ato que o eliminou do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital nº 1 - PCES, de 4 de julho de 2022).

Nesse passo, narra que, após ser aprovado nas provas objetiva e discursiva, foi convocado para a terceira etapa do certame, composta, entre outras fases, pelo exame de sanidade física e mental.

Assim, sustenta a ilegalidade de sua eliminação nesta fase, a qual teria sido motivada pela suposta não apresentação de documentos suplementares solicitados pela Junta Médica e pela consideração de que as sequelas de uma cirurgia realizada em seu joelho no ano de 2017 seriam condições incapacitantes para o exercício do cargo pretendido.

Em contrapartida, assevera ter enviado a documentação nos exatos termos em que foi exigida pela banca examinadora e afirma não possuir qualquer limitação física para o desempenho das funções de Delegado de Polícia.

Para corroborar sua aptidão, informa que exerce, há mais de 9 (nove) anos, o cargo de Inspetor de Polícia na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo cumprido suas atribuições ao longo desse período sem quaisquer percalços ou dificuldades de ordem física. Aduz, ainda, ter se recuperado de forma plena e perfeita da intervenção cirúrgica a que foi submetido em 2017.

Diante desse quadro, argumenta que sua eliminação do concurso se mostra ilegítima, uma vez que não apresenta condição incapacitante para o cargo almejado, tendo sido considerado inapto no exame de sanidade física e mental de forma indevida.

Na sentença objurgada, o magistrado de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender que o acervo probatório já carreado aos autos era suficiente para demonstrar a juridicidade da pretensão autoral. Nessa toada, vejamos trecho extraído do citado
decisum
:

“Em relação ao exame de sanidade física e mental, na etapa preliminar, a Junta Médica requisitou ao o envio de documentos e exames médicos complementares, sendo (1) exames oftalmológicos completos; (2) exames e laudo ortopédico em atenção ao histórico de cirurgia no joelho e (3) nova radiografia toracolombar, o qual foi apresentado em sede de recurso administrativo.

Entretanto, na data de 21/03/2023, foi apresentada a justificativa, pela qual foi indeferido o recurso administrativo do autor:

"Inscrição: 10007145 Curso: CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA Argumentação: Prezados, o candidato vem interpor o devido recurso com o intuito de complementar as informações requisitada pela nobre banca examinadora, sendo assim seguem os devidos exames: a) Laudo Oftalmológico contendo a devida correção, com a menção ao número de pranchas utilizadas no teste de Ishihara (24 pranchas, conforme laudo em anexo); b) Relatório médico, emitido por ortopedista, acompanhado de radiografia e ressonância magnética de joelho esquerdo, tendo em vista a menção pelo próprio candidato de cirurgia (artroscopia) no local. Não havendo qualquer limitação funcional ou complicações para atividades físicas. Há de ressaltar que o candidato é Policial Civil no Estado do Rio de Janeiro há 9 anos, e a cirurgia ocorreu no ano de 2017; c) Nova Radiografia toracolombar,nos moldes solicitados e com o preciso ângulo de COBB, conforme solicitação da banca examinadora. Após a inclusão dos devidos documentos, o candidato requer a reversão de sua situação no referido certame. Interposto em: 23/02/2023 15:10:04

Situação: INAPTO

Justificativa: De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.1 e 10.3.6, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois não cumpriu as solicitações da junta médica. Foi solicitado ao(a) candidato(a): "Relatório emitido por médico ortopedista, citando e acompanhado de radiografia ressonância magnética de joelho esquerdo e demais exames que o mesmo julgar necessário, pois foi constatado histórico de cirurgia neste membro. O relatório deve descrever o exame físico, citar e descrever os exames complementares e informar sobre a presença ou ausência de degenerações, condrites, alterações osteoarticulares, ligamentares, encurtamentos, sequelas, limitações funcionais, restrições, necessidades de adaptação, bem como sobre prognóstico de piora espontânea ou com a prática de atividade física". O laudo da ressonância magnética não foi entregue e o relatório ortopédico não responde todos os questionamentos da junta médica, sobretudo sobre o prognóstico de piora com as atribuições do cargo. Além disso, ainda que esperada em um estado de pós-operatório, sequelas articulares ao trauma (condrite) são condições incapacitantes para o cargo de acordo com o subitem 10.3.15, alínea X.1, letra "i" e alínea X.3. Desde modo, não foi possível determinar aptidão para o cargo, sendo o candidato considerado inapto."

Porém, em análise detida dos documentos juntados e, apesar de não ter sido juntado o laudo da ressonância magnética, foi apresentado laudo de médico ortopedista afirmando que este se recuperou plenamente da cirurgia realizada no joelho em 2017, o qual "não apresenta limitações funcionais, nem restrições quanto a prática de atividades físicas".

Levando-se ainda em consideração que o autor é inspetor da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro há mais de 9 (nove) anos, exercendo suas atividades regularmente, conforme atestado pelo Delegado de Polícia titular da Delegacia a qual o agravante integra (id. 4576067), resta demonstrado que a sua exclusão do concurso se mostra desarrazoada.

(...)

De todo exposto, tendo em vista que os laudos médicos comprovam que o autor não apresenta limitações funcionais ou restrições quanto à prática de atividades físicas, bem como já exerce regularmente a função de Inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Portanto, a magistrada singular julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulo o ato de eliminação do candidato consubstanciado, fundamentalmente, em dois pontos: (i) a apresentação de laudo de médico ortopedista particular, que atestou a plena recuperação do autor da cirurgia realizada no joelho em 2017, afirmando que este “não apresenta limitações funcionais, nem restrições quanto a prática de atividades físicas” ; e (ii) a constatação de que o autor já exerce regularmente, há mais de 9 (nove) anos, a função de Inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Pois bem.

Após detida análise do encarte processual, concluo que o caso reclama a anulação da r. sentença, de ofício, diante da constatação de
error in procedendo
decorrente do julgamento antecipado do mérito. Faz-se mister, portanto, o retorno do feito à instância primeva para a indispensável instrução probatória, consoante os motivos que passo a expor.

De saída, sublinho que, em regra, adoto o entendimento segundo o qual a aplicação da norma prevista no art. 355, I, do Código de Processo Civil, alusiva ao julgamento antecipado do mérito, não tem, por si só, o condão de configurar cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque o magistrado é o destinatário das provas e, entendendo pela suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento, cumpre-lhe proceder ao julgamento da demanda conforme o estado do processo.

Todavia, no caso concreto, a situação é distinta. A controvérsia reside na aptidão ou não do autor para o exercício do cargo de Delegado de Polícia, considerada sua condição física após uma cirurgia no joelho. De um lado, tem-se o ato administrativo de eliminação, exarado pela junta médica do certame, que goza de presunção de legitimidade; de outro, laudo médico particular e declaração que atesta o exercício de função policial em outro ente federativo pelo candidato. Em meu sentir, os elementos de prova documentais colacionados aos autos, por serem antagônicos e de natureza eminentemente técnica, não são capazes de elucidar a controvérsia de forma inequívoca.

Merece registro que
os atos administrativos, como o que eliminou o autor, são presumidamente legítimos, e a desconstituição de tal presunção exige prova contundente em sentido contrário, cujo ônus recai sobre o interessado na anulação do ato
. Nesse contexto,
a existência de um único laudo particular, em contraposição ao parecer técnico da banca examinadora, instaura uma dúvida fática que somente pode ser dirimida por meio de prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório
.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de avaliação psicológica do concurso para soldado da polícia militar do Distrito Federal, regido pelo edital nº 04/2023. O apelante sustenta que a avaliação foi pautada por critérios subjetivos e arbitrários, alegando ausência de motivação idônea. Requer a anulação do ato administrativo, a reconsideração de sua aptidão psicológica ou, subsidiariamente, a designação de novo exame. II.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da eliminação do candidato com base nos critérios adotados na avaliação psicológica; e (II)
determinar se a reprovação no exame psicológico poderia ser contestada com base em laudo particular apresentado pelo candidato.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a Súmula nº 20 do tribunal de justiça do Distrito Federal e territórios estabelecem que a validade do exame psicotécnico em concursos públicos depende da previsão legal, da objetividade dos critérios adotados e da possibilidade de recurso administrativo, requisitos atendidos no presente caso. 4. A avaliação psicológica do candidato seguiu critérios objetivos previamente estabelecidos no edital e em conformidade com as normas do conselho federal de psicologia, não sendo constatada ilegalidade no procedimento adotado pela banca examinadora.
5. O poder judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos e científicos de avaliação psicológica, devendo limitar-se ao controle de legalidade do certame, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 485 de repercussão geral. 6. O laudo particular apresentado pelo candidato não possui força para desconstituir o laudo oficial da banca examinadora, elaborado por equipe técnica imparcial, seguindo metodologia validada cientificamente.
7. A aprovação do candidato em outro concurso público organizado pela mesma banca examinadora não gera direito adquirido à aprovação em certames futuros, pois cada seleção possui critérios específicos e ocorre em momentos distintos da vida do candidato. 8. Observados os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, não há motivo para anulação do ato administrativo que declarou a inaptidão psicológica do candidato. lV. Dispositivo e tese9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade do exame psicotécnico em concursos públicos exige previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo. 2. O poder judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise dos critérios técnicos utilizados em avaliação psicológica, salvo flagrante ilegalidade.
3. O laudo psicológico particular apresentado pelo candidato não afasta a presunção de legitimidade do laudo oficial emitido pela banca examinadora.
4. A aprovação em concurso público anterior não vincula futuras seleções, pois cada certame possui parâmetros próprios definidos no respectivo edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.012, 85, §11, e 487, I; Lei nº 7.289/1984, arts. 10 e 11; resolução cfp nº 02/2016, art. 10.jurisprudência relevante citada: STF, re 632.853/CE (tema 485, repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, pleno, j. 23/04/2015; STF, re 188.234/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 19/03/2002; TJDFT, Súmula nº 20; TJDFT, acórdão 1204993, 0702707-10.2019.8.07.0018, Rel. Des. Simone lucindo, 1ª turma cível, j. 25/09/2019. (TJDF; AC 0709922-61.2024.8.07.0018; Ac. 1995292; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 30/04/2025; Publ. PJe 20/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO POR TRANSTORNO DE ANSIEDADE E USO PROLONGADO DE PSICOFÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LAUDO ADMINISTRATIVO POR LAUDO PARTICULAR
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por candidata contra decisão que, no âmbito de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, indeferiu pedido de tutela de urgência para garantir sua continuidade no concurso público para ingresso no quadro de oficiais de saúde da polícia militar de Minas Gerais. A recorrente foi eliminada na fase de exames médicos em razão de diagnóstico de transtorno de ansiedade e uso de psicofármaco por mais de seis meses, conforme previsto na resolução pmmg nº 5.329/2023. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a eliminação da candidata no exame médico, com fundamento na resolução pmmg nº 5.329/2023, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (II)
determinar se laudos médicos particulares podem afastar a conclusão do laudo oficial de inaptidão emitido pela administração pública.
III. Razões de decidir 3. O ingresso na polícia militar de Minas Gerais exige a aprovação em exame de saúde, conforme previsão legal na Lei Estadual nº 5.301/69 e no edital do concurso, sendo legítima a eliminação de candidatos que não preencham os requisitos estabelecidos. 4. O laudo administrativo que atestou a inaptidão da candidata está devidamente fundamentado na resolução pmmg nº 5.329/2023, que prevê a inaptidão de candidatos com histórico de transtornos fóbico-ansiosos e uso prolongado de psicofármacos.
5. A jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais reconhece que laudos médicos particulares não possuem, por si só, força para afastar a conclusão do laudo oficial, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.
6. A função policial demanda plena capacidade psíquica, sendo razoável que a administração estabeleça critérios específicos de avaliação médica para garantir a aptidão dos candidatos. 7. A concessão da tutela de urgência implicaria a concessão de uma nova oportunidade à candidata, não prevista no edital, em prejuízo aos demais concorrentes. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica deve observar os critérios previstos em norma regulamentar, não cabendo ao judiciário substituir a discricionariedade técnica da administração pública, salvo flagrante ilegalidade.
2. Laudo médico particular não possui presunção de veracidade superior ao laudo administrativo oficial, especialmente quando produzido unilateralmente e sem o contraditório.
3. A exigência de plena capacidade psíquica para o exercício da função policial justifica a eliminação de candidatos que apresentem histórico de transtornos ansiosos e uso prolongado de psicofármacos, desde que fundamentada em critérios objetivos previamente estabelecidos. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.301/69, art. 5º; resolução pmmg nº 5.329/2023, anexo e, grupo V, itens 5 e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.19.166426-7/001, Rel. Des. Jair varão, 3ª Câmara Cível, j. 23/04/2020. (TJMG; AI 5108089-58.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 29/04/2025; DJEMG 08/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARGO DE SOLDADO
. Edital n. 042/cgcp/2019. Candidato considerado inapto no exame de saúde. Constatação, pela junta médica oficial, de rebaixamento audiométrico na ordem de 50 decibéis. Previsão editalícia de perda auditiva de, no máximo, 35 decibéis. Exclusão do certame.
Ato administrativo confrontado por laudo particular apontando ausência de prejuízo ao exercício da carreira policial. Reprovação na fase de avaliação psicológica. Inaptidão no quesito disciplina. Etapa prevista no instrumento convocatório. Recurso administrativo para reconsideração negado. Supostas divergências e inconsistências na aplicação do teste. Alegações que não tem o condão de derruir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Documentos incapazes de infirmar a postura adotada pela banca examinadora.
Via estreita do writ que não permite dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJSC; APL 5002375-63.2020.8.24.0091; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Júlio César Knoll; Julg. 06/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DE CARTÓRIO DA 6ª CLASSE DO QUADRO PERMANENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Candidato considerado inapto no exame médico (4º etapa).
Sentença que confirmou a liminar deferida e concedeu a ordem de segurança, para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público. Recurso do ESTADO DO Rio de Janeiro.
É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte que a apresentação de laudo particular, por si só, não é capaz de desconstituir o laudo pericial oficial produzido pela banca examinadora de concurso público, mormente diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, o que reforça ainda mais a necessidade de dilação probatória e afasta a possibilidade da exigida prova pré-constituída do direito pleiteado.
Provimento do recurso, para reformar a sentença e negar a ordem de segurança pleiteada. (TJRJ; APL 0377341-36.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 29/07/2019; Pág. 208)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ALEGA SER DEFICIENTE FÍSICO. QUESTÃO CONTROVERTIDA GRAVITANTE EM TORNO DA PERÍCIA MÉDICA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS 45.989/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). Outros precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no RMS 45.562/MS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/e 10/2016.
2. A questão controvertida gravida em torno da perícia médica realizada pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), também denominado CESPE, a qual considerou que o impetrante não é deficiente físico. Diante disso, a contraposição ao documento impugnado neste sede dependeria, exclusivamente, da realização de prova pericial, no afã de subsidiar o juízo de valor que poria fim ao debate judicial.
Todavia, a via mandamental não comporta dilação probatória, em razão do seu rito sumário especial. Logo, a via eleita pelo impetrante se revela imprópria. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 24.517/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
REQUISITOS DE VALIDADE. PREVISÃO EM LEI FORMAL. REGULAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS. CONTRAPOSIÇÃO. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA
. RECORRIBILIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANTECEDÊNCIA OU CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE SUBSMISSÃO A NOVO EXAME. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável. 2. O aspecto da legalidade da avaliação psicológica cumpre-se com a sua previsão em lei em sentido formal, podendo a pormenorização disso, vale dizer, a descrição do seu "modus operandi" e dos seus critérios, ser feita em ato infralegal, como o edital do certame.
3. A desconstituição da objetividade mínima dos critérios de avaliação deve ser feita no comum dos casos mediante perícia judicial uma vez configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, sendo dificultoso aceitar que o órgão julgador possa simplesmente escolher nesse tipo de controvérsia qual dos laudos apresentados por ambas as partes (impetrante e autoridade impetrada) representa a verdade processual.
4. O mandado de segurança, no entanto, é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão razão por que descabida a produção de prova pericial. 5. Prevalece o entendimento de que a divulgação dos motivos da inabilitação em fase de concurso deve ser contemporânea ao ato praticado (de não-recomendação do candidato) e anterior ao direito de recorrer, não bastando, portanto, que apenas depois de escoado o prazo recursal se franqueie o acesso à motivação ao candidato prejudicado, pena de ilegalidade. 6. No entanto, uma vez anulado o exame, o candidato não tem o direito de prosseguir às demais fases sem submeter-se novamente à avaliação, vez que resultaria em dar tratamento diferenciado em situação na qual todos os demais concorrentes cumpriram integralmente as etapas do certame. 7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido parcialmente. (RMS n. 53.857/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXAME PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO AFIRMADA POR LAUDO OFICIAL. CONTRAPROVA. LAUDO PARTICULAR QUE NÃO POSSUI A FORÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE PRONTAMENTE EVIDENCIAR A ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE NO ESTREITO PROCEDIMENTO MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO NEGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE REGIMENTAL. (...)
2. A inaptidão do candidato, declarada por laudo pericial oficial, não pode ser afastada, em sede de mandado de segurança, com a tão só apresentação de contraprova consubstanciada em laudo particular produzido por profissional escolhido pelo impetrante, sobretudo em virtude da presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, resultando, desse contexto, a ausência da necessária e indispensável prova pré-constituída capaz de prontamente evidenciar a afirmada violação de direito líquido e certo
. 3. A opção pelo mandado de segurança oferece ao impetrante as vantagens da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações comuns. Todavia, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante a apresentação prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial e que prontamente revele a liquidez e certeza do direito afirmado. 4. No caso concreto, a documentação trazida, para além de questionar a presunção de veracidade de que gozam os laudos oficiais, deixa, na melhor das hipóteses, dúvida razoável quanto a aptidão do candidato para o específico desempenho das atribuições do cargo de Técnico Penitenciário, controvérsia que somente poderia ser dirimida mediante adequada dilação probatória, que não pode ter lugar na estreita via mandamental. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 45.562/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 6/10/2016.)

Logo, não se pode confirmar a sentença de procedência, que se baseou em tal laudo, assim como não é possível acolher, de plano, a tese dos Apelantes quanto à ausência de comprovação do direito autoral, máxime porque não foi oportunizado ao Apelado produzir outras provas no sentido de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, afigura-se imprescindível a cassação da sentença para que o processo retorne à origem e retome sua devida instrução, notadamente no que tange à realização de prova pericial, porquanto “
é necessária a realização de prova pericial quando os esclarecimentos dos fatos controvertidos demandarem conhecimentos técnicos específicos
” (TJ-MG - AI: 10000212254049001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

No mesmo sentido decisório, a corroborar, trago à baila:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS, SOB O EDITAL Nº 1/2021. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. Impugnação da etapa de avaliação médica das condições de saúde.
Eliminação por inaptidão de saúde, em virtude da constatada amputação de falange distal do primeiro quirodáctilo esquerdo. Sentença de improcedência. Preliminar de nulidade da sentença. Acolhida. Hipótese de eliminação expressamente fixada no subitem 12.15, inciso X.1, alínea j do edital de abertura. Pretensão que visa demonstrar a ilegalidade/irrazoabilidade da cláusula editalícia.
Laudo particular unilateral que não se constitui como prova suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Questão fática que vindica dilação probatória. Indispensabilidade da realização de perícia judicial requerida na inicial. Erro de procedimento configurado. Reconhecimento da nulidade da sentença com retorno dos autos à vara de origem para dilação probatória pertinente
. Recurso conhecido e provido. Unanimidade. (TJAL; AC 0709892-52.2023.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 18/09/2024; Pág. 208)

ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
ANULAÇÃO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO. SUPOSTA INCAPACIDADE DA SERVIDORA. ELEMENTOS QUE ATESTAM DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.
A existência de doença mental ao tempo do ato de demissão afasta o animus de afastamento voluntário do cargo, o que impõe a nulidade do ato de demissão por abandono do cargo. A fim de esclarecer a controvérsia, seria necessário laudo técnico produzido em juízo que demonstre inequivocamente a (in) existência de doença prévia incapacitante, as quais a ficha funcional, a deflagração do PAD por indícios de "surto" e o laudo pericial particular produzido permitem concluir pela sua existência. A classificação da doença que acometera a autora pelo CID-10 (f34.1), pressupõe transtorno de humor persistente e flutuante, os quais duram, pelo menos, muitos anos e envolvem considerável sofrimento e incapacidade, sendo cauteloso, portanto, a elaboração de prova pericial a fim de dirimir o caso, não sendo possível a aplicação da teoria da causa madura. (TJ-AM - Apelação Cível: 0606542-67.2018.8.04.0001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 15/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019)

Elucido, por derradeiro, que o cerceamento de defesa configura
error in procedendo
, matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, na esteira de consolidado entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DAS PARTES DE PRODUZIR PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO POR ERRO DE PROCEDIMENTO (ERROR IN PROCEDENDO).
1. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa. Precedentes.
[...] 3.
Não se pode conceber que uma ação cuja matéria fática é controversa seja julgada antecipadamente sem que antes se proceda à mais ampla colheita de provas.
4. Para que uma decisão judicial seja reformada, deve haver somente error in judicando, vale dizer, divergência de entendimento quanto ao direito material.
Havendo error in procedendo, isto é, vício decorrente do malferimento de regra procedimental, é imperativa a cassação da sentença
- e não sua reforma. 5.
Apelação cível prejudicada. Sentença cassada por erro de procedimento (error in procedendo) decorrente do julgamento.
(TJ-TO - APL: 00060461720198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

Destaco que embora o julgamento antecipado tenha sido favorável ao autor, a interposição dos presentes recursos, que defendem a ausência de provas, criou um impasse: acolher a tese recursal implicaria julgar improcedente o pleito autoral sem que se tenha oportunizado ao demandante a plena comprovação de seu direito.

Portanto, a anulação da sentença não representa prejuízo ao autor, mas, ao contrário, garante a higidez do processo e o respeito ao devido processo legal, permitindo que a controvérsia seja decidida com base em um quadro probatório completo e seguro, o que se revela como a medida de maior justiça para o caso.

Cumpre esclarecer, por fim, que a anulação da sentença, embora medida impositiva, não possui o condão de modificar a situação fática do candidato no que tange à sua nomeação e posse no certame.

Com a cassação do título judicial que originou o Cumprimento Provisório de Sentença nº 5014665-88.2025.8.08.0024, poderia se cogitar que cessaram os efeitos da decisão proferida no feito executivo. Contudo, restabelecem-se, em sua integralidade, os efeitos da decisão interlocutória proferida no Agravo de Instrumento nº 5002852-10.2023.8.08.0000 de Relatoria do e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, a qual assegurou expressamente que o então agravante prossiga nas etapas subsequentes do concurso e, uma vez aprovado dentro do número de vagas, possa assumir o cargo, ainda que em caráter
sub judice
, até o deslinde final da controvérsia.
Referida decisão, diga-se, foi confirmada à unanimidade quando do julgamento do agravo de instrumento.

Tal medida se alinha à prudência e à razoabilidade, além de garantir a isonomia e a coerência dos julgados, uma vez que este Sodalício já determinou a nomeação de outros candidatos do mesmo concurso em situação processual similar, a exemplo do que se verifica nos autos dos processos nº 5004758-98.2024.8.08.0000 e nº 5008769-35.2023.8.08.0024. Mantém-se, assim, a eficácia da tutela de urgência anteriormente deferida, até que, após a devida instrução probatória no juízo de origem, seja proferida nova decisão de mérito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e,
de ofício, anulo a sentença proferida,
determinando o retorno do feito à origem para instrução processual, julgando prejudicados os recursos e a remessa necessária, mantendo o autor no cargo até o julgamento final do presente feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2025 às 14:31:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57360811062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para, de ofício, anular a sentença.